Tribunal: TJES
Processo: 5005812-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005812-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA CONSTANTINO LIMA e outros

AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – DEFESA MERITÓRIA – FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade ativa a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução.

2. As provas coligidas demonstram, inequivocamente, que a seguradora agravada é credora do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, ao passo que os agravantes são os devedores daquele título, de modo que há absoluta compatibilidade dos legitimados do cumprimento de sentença.

3. A matéria afeta ao direito da seguradora ajuizar ação regressiva não se relaciona com eventual ilegitimidade ativa para o processo de conhecimento em si, mas diz respeito, efetivamente, ao mérito da demanda de conhecimento e, ao não ser alegada, torna-se preclusa, impossibilitando a discussão em sede de cumprimento de sentença.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005812-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LEDA CONSTANTINO LIMA e outros

AGRAVADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEDA CONSTANTINO LIMA e outros
contra

a r. decisão (ID 23271381) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, ID 5136003, os recorrentes aduzem a ilegitimidade ativa da agravada por entender que o acidente automobilístico não estava coberto pelo contrato de seguro e, portanto, a seguradora não poderia intentar ação regressiva contra os supostos causadores do dano.

Decisão ID 5244870 em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 5522673.

De plano concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, por compreender que os recorrentes demonstraram a condição alegada, conforme juntada de contracheques Id’s 5420261 e 5420262.

Na origem
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ajuizou demanda regressiva em face
LEDA CONSTANTINO LIMA e outros
visando o pagamento dos custos que a seguradora

assumiu ao indenizar a segurada da apólice 01311949810 pelos danos por ela sofridos em razão do sinistro que envolveu os ora agravantes.

De acordo com a sentença ID 9420503, os ora agravantes, em contestação, sustentaram que:

Em contestação de fls. 77/85, os requeridos sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos requeridos, uma vez que o acidente foi causado pela condutora do veículo segurado do motorista do Ford Fiesta. No mérito, por sua vez, aduz que: (i) no dia do acidente, o trânsito estava intenso e lento, em virtude das chuvas que assolavam a capital; (ii) acredita o requerido que o acidente ocorreu quando o automóvel Fiesta que trafegava na frente do veículo segurado parou repentinamente, momento em que a sra. Marcella colidiu na parte traseira do citado veículo, (iii) logo atrás do veículo conduzido pela segurada, em uma manobra arriscada conseguiu evitar a colisão, contudo o veículo chevrolet Agile realizou manobra arriscada e não conseguiu parar, haja vista que as fortes chuvas atrapalharam sua visão e a pista molhada não permitiu que seu veículo parasse bruscamente, tendo ocorrido a colisão; (iv) trafegava com seu veículo dentro da velocidade permitida da via e mantinha a distância regulamentar do veículo que estava a sua frente.

A sentença foi proferida, condenando os ora agravantes, ao pagamento da quantia de R$ 16.713,47 (dezesseis mil, setecentos e treze reais, quarenta e sete centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/02), tendo transitado em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença – sob o argumento de se tratar de ilegitimidade ativa – os recorrentes afirmam que a parte agravada é ilegítima para pleitear o ressarcimento, uma vez que a apólice do seguro não garantia o sinistro objeto da demanda.

Pois bem. Em nova análise dos autos tenho por bem confirmar o entendimento que sustentei quando do recebimento do recurso.

Isto porque, a ilegitimidade ativa a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução.

As provas coligidas demonstram, inequivocamente, que a seguradora agravada é credora do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, ao passo que os agravantes são os devedores daquele título, de modo que há absoluta compatibilidade dos legitimados do cumprimento de sentença.

Ademais, a matéria afeta ao direito da seguradora ajuizar ação regressiva não se relaciona com eventual ilegitimidade ativa para o processo de conhecimento em si, mas diz respeito, efetivamente, ao
mérito
da demanda de conhecimento.

Isto quer dizer que, os ora recorrentes, deveriam ter tratado da tese de ausência de cobertura do sinistro no mérito da demanda, quando se encontrava na fase de conhecimento, aduzindo, para tanto, a
improcedência
dos pedidos autorais. Ao não alegarem, os agravantes tornaram a matéria preclusa. Eis o que disciplina do Código de Processo Civil:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

____________________

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ao deixarem de alegarem a ausência de cobertura para o sinistro, os agravantes tornaram tal matéria preclusa, já que a matéria não se enquadra no disposto no art. 342, do CPC.

E se coubesse trazer o tema ao conhecimento do julgador após a contestação, deveriam tê-lo feito ainda na fase de conhecimento, já que a fase executiva não comporta tal tipo de defesa.

Com efeito, sendo a agravada legítima para manejar o cumprimento de sentença, correta a decisão que rejeitou a impugnação.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Eminente Relator